Tribunal: TJMT
Processo: 1005718-51.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1005718-51.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
recorridoS: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 53922481) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 16222954):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – RECEBIMENTO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 835, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 9o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INSTRUMENTO QUE VIABILIZA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E OPOSIÇÃO DE EMBARGSO Á EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO. O seguro garantia foi admitido como meio apto a assegurar a execução, por meio do advento da Lei no 13.043 de 2014, esta que incluiu a modalidade no inciso II do artigo 9o da Lei 6.830. Em que pese ser meio idôneo à garantia do juízo, o seguro apenas viabiliza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como a oposição de Embargos á Execução Fiscal, eis que, por não constar no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não suspende a exigibilidade do crédito tributário.” (TJMT, RAI 1005718-51.2018.8.11.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 17400495 foram rejeitados, conforme acórdão id 51500982.
Em suas razões, a parte Recorrente sustenta que “o v. acórdão recorrido negou vigência aos artigos 9o da LEF, 835, §2o e 919, §1o do CPC, 206 do CTN, 7o da Lei n. 10522/02 e ao entendimento jurisprudencial, na medida em que a legislação condiciona a suspensão do registro no CADIN quando há (i) oferecimento de garantia idônea e suficiente, bem como (ii) encontrar-se suspensa a exigibilidade do crédito”.
Afirma que a matéria resta prequestionada, uma vez que, embora não conste no acórdão recorrido, foram opostos Embargos de Declaração para sanar o vício, pugnando pelo prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“36. A Recorrente encontra-se desprovida de uma medida que suspenda a inscrição da Recorrente no CADIN/protesto diante da regularidade do débito, o que é de extrema importância para a continuidade de suas atividades.
37. Portanto, imprescindível se mostra o recebimento do presente RECURSO TAMBÉM NO EFEITO SUSPENSIVO, nos termos dos art. 300 do CPC3, até que se faça o juízo de admissibilidade, ante a iminência (periculum in mora) da Recorrente vir a sofrer prejuízos irreparáveis, ficando impedida de dar prosseguimento às suas atividades, com a inscrição do débito que se encontra regularizado em cadastro de inadimplentes ou sua submissão a protesto extrajudicial.
38. O fumus boni iuris está comprovado pelo fato de que a apólice de seguro serve como garantia antecipada da execução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e impedindo a inscrição da Recorrente em cadastro de inadimplentes ou sua submissão a protesto extrajudicial.
39. Diante do exposto, nos termos do art. 300 do CPC, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, impossibilitando a inscrição da Recorrente no CADIN/protesto diante da regularidade do débito”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54136489 e 54164958.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a matéria supostamente não analisada (inscrição no CADIN) não consta na petição inicial do Agravo de Instrumento e não foi analisada pelo Magistrado de Primeiro Grau, tratando-se de inovação recursal, ocasionando a falta de prequestionamento e afastando a probabilidade do direito.
Note-se que, embora exista o pedido para reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC, não houve a fundamentação sobre a afronta ao artigo 1.022, o que afasta, novamente, a tese de que a matéria teria sido prequestionada, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS.SÚMULA 283/STF. 1. Ação de compensação por dano moral e indenização por dano material. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados e dos argumentos recursais das partes, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reconhecimento do prequestionamento ficto (art. 1025 do CPC/2015) pressupõe que a parte recorrente, após o manejo dos embargos de declaração na origem, também aponte nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC/2015 por negativa de prestação jurisdicional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. 4. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados ? quando suficientes para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial. 5. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1855026/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020) – destaquei.
Assim, ausente o prequestionamento, resta afastada a probabilidade do direito e consequentemente não é possível a concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi